Tribunal: TJDFT
Processo: 0700213-85.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700213-85.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAGUIA MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DAGUIA MEDEIROS, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0707761-50.2025.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante, atualmente com 63 (sessenta e três) anos de idade, diagnosticada com NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA, se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal a marcação de consulta de Radioterapia, nos termos da prescrição médica. Aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência médica, e que a eventual demora no provimento jurisdicional poderá resultar em consequências perversas para a saúde, a vida e a dignidade da agravante, sob o risco de severos danos e o risco de óbito. Sustenta como probabilidade do direito alegado, que o procedimento postulado está previsto nas políticas públicas de saúde. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o agravado forneça ao agravante no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o procedimento de CONSULTA EM RADIOTERAPIA, em qualquer hospital da rede pública, ou no caso de impossibilidade em qualquer hospital da rede particular. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 85/2025/Central de Regulação Ambulatorial da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal, ID 223897228, dos autos de origem, de 14/01/2025, informa que o pedido de consulta em Radioterapia, foi inserido no dia 28/11/2024, em prioridade Verde – Não urgente, e à época estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em 23/10/2024 para mesma prioridade clínica. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. A agravante já está inserida na ordem de prioridade para o agendamento da consulta em Radioterapia, e conforme a decisão do Juízo a quo, a concessão da liminar neste momento, acabaria por trazer tratamento diferenciado a usuários do SUS que estão na mesma condição clínica. O Magistrado ressaltou que o tratamento de câncer conta com regramento especial (Lei 12.732 de 22 de novembro de 2012) e a legislação impõe ao Estado a obrigação de iniciar o tratamento do paciente em até sessenta dias do diagnóstico. No entanto, alega que no caso a parte autora já recebeu o início do tratamento oncológico, conforme documento ID 223897224. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 223897225, dos autos de origem, informa que o procedimento é urgente, todavia não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde da agravante. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito